Tribunal: TJDFT
Processo: 0745867-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745867-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALISSON CLAYTON DA SILVA SOUZA BORGES D E S P A C H O por BANCO DO BRASIL S/A (réu), em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada por ALISSON CLAYTON DA SILVA SOUZA BORGES, indeferiu o pedido de dilação de prazo requerido pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 77504140), narra que a ação originária foi proposta por ALISSON CLAYTON DA SILVA SOUZA BORGES em face do Banco do Brasil e demais instituições financeiras, visando à repactuação de dívidas. Informa que o juízo de origem determinou a juntada de documentos específicos pelos credores, com prazo de dez dias, sob pena das sanções do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que, por questões procedimentais e técnicas internas, não foi possível cumprir a determinação no prazo estipulado, razão pela qual foi requerido novo prazo, o qual foi indeferido pela decisão agravada. Verbera que a juntada dos documentos é imprescindível para o julgamento da demanda, sendo indispensáveis à análise do pedido de repactuação. Sustenta que a negativa de nova dilação, aliada à conclusão dos autos para sentença, configura cerceamento de defesa, em afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Ressalta que a demora na apresentação dos documentos decorre de entraves burocráticos alheios à vontade da parte, não se tratando de desídia. Defende que a concessão de novo prazo é medida razoável e proporcional, em observância ao princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Aduz jurisprudência da 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), no julgamento do agravo de instrumento no 0705417-23.2020.8.07.0000, que reconheceu a possibilidade de dilação de prazo diante da complexidade da prestação de contas e da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência recursal, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja deferido o pedido de dilação de prazo e possibilitada a juntada dos documentos solicitados. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo o direito à dilação de prazo para a juntada dos documentos essenciais ao julgamento da ação de repactuação de dívidas. Pois bem. Em consulta aos autos, verifica-se estar ausente o preparo. Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção.Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil”, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento simples (e não em dobro, como havia sido determinado). 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2045174, 0720038-49.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NOVO SISTEMA PAGCUSTAS. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DIFERIDA PARA IMEDIATAMENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. Com a implementação pelo TJDFT do novo sistema PAGCUSTAS, a partir de 02.09.2024, a comprovação do pagamento do preparo do agravo de instrumento via boleto bancário, com a necessária juntada da guia e comprovante, foi diferida para imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, o que não foi observado pela parte recorrente. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar adequadamente o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2024928, 0700261-44.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento tempestivo do preparo ou recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora